Tribunal: TJSP
Processo: 2253879-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE, EM ATENÇÃO À CERTIDÃO CARTORÁRIA DE DECURSO DE PRAZO SEM SOBREVINDA DE MANIFESTAÇÃO DA RÉ, DEFERIU PLEITO FORMULADO PELOS AUTORES, DETERMINANDO QUE SE ADITE MANDADO PARA FIEL CUMPRIMENTO DO DESPEJO - INÉRCIA JUDICIAL NA PROMOÇÃO DO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA APTIDÃO DOS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE, EM ATENÇÃO À CERTIDÃO CARTORÁRIA DE DECURSO DE PRAZO SEM SOBREVINDA DE MANIFESTAÇÃO DA RÉ, DEFERIU PLEITO FORMULADO PELOS AUTORES, DETERMINANDO QUE SE ADITE MANDADO PARA FIEL CUMPRIMENTO DO DESPEJO - INÉRCIA JUDICIAL NA PROMOÇÃO DO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA APTIDÃO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA RÉ PARA PURGAR DA MORA E, ASSIM, ELIDIR A LIMINAR DE DESPEJO, QUE FAZ EXSURGIR A IMPERIOSIDADE DE CASSAÇÃO, "EX OFFICIO", DO "DECISUM" VERGASTADO – INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO SE PRONUNCIAR A RESPEITO DAS RELEVANTES QUESTÕES QUE VÊM SENDO SUSCITADAS PELAS PARTES, COMO É O CASO DA TEMPESTIVIDADE E DA SUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS PARA A PURGAÇÃO DA MORA, ATENTANDO-SE AO SUBSTRATO REUNIDO NOS AUTOS, PROCEDER ESTE QUE LHE CONFERIRÁ SUBSÍDIOS PARA QUE, ENTÃO, POSSA, FUNDAMENTADAMENTE, DECIDIR PELA CONCRETIZAÇÃO, OU NÃO, DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o DO ART. 59 DA LEI No 8.245/1991 E, POR CONSEGUINTE, PELA EFETIVA JUSTIÇA DA DETERMINAÇÃO DE DESALOJAMENTO COMPULSÓRIO - ISTO POSTO, DEVEM OS AUTOS RETORNAR À PRIMEIRA INSTÂNCIA, ONDE, ADOTANDO-SE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS QUE SE APRESENTEM PERTINENTES, DEVERÁ SER PROMOVIDO O SANEAMENTO DAS QUESTÕES PENDENTES, IMPRESCINDÍVEIS À PERQUIRIÇÃO SOBRE A PERSISTÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO – RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2253879-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MAX PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS
LTDA, são agravados DJALMA CESAR PULGROSSI e ELIANA PAIVA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso com determinação, por votação unânime", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253879-06.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : MAX PAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
AGRAVADOS : DJALMA CESAR PULGROSSI e OUTRA
VOTO No 35.845
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
DECISÃO QUE, EM ATENÇÃO À CERTIDÃO CARTORÁRIA DE
DECURSO DE PRAZO SEM SOBREVINDA DE MANIFESTAÇÃO
DA RÉ, DEFERIU PLEITO FORMULADO PELOS AUTORES,
DETERMINANDO QUE SE ADITE MANDADO PARA FIEL
CUMPRIMENTO DO DESPEJO - INÉRCIA JUDICIAL NA
PROMOÇÃO DO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA
APTIDÃO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA RÉ PARA
PURGAR DA MORA E, ASSIM, ELIDIR A LIMINAR DE
DESPEJO, QUE FAZ EXSURGIR A IMPERIOSIDADE DE
CASSAÇÃO, “EX OFFICIO”, DO “DECISUM” VERGASTADO

INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO SE
PRONUNCIAR A RESPEITO DAS RELEVANTES QUESTÕES QUE
VÊM SENDO SUSCITADAS PELAS PARTES, COMO É O CASO DA
TEMPESTIVIDADE E DA SUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS PARA
A PURGAÇÃO DA MORA, ATENTANDO-SE AO SUBSTRATO
REUNIDO NOS AUTOS, PROCEDER ESTE QUE LHE CONFERIRÁ
SUBSÍDIOS
PARA
QUE,
ENTÃO,
POSSA,
FUNDAMENTADAMENTE, DECIDIR PELA CONCRETIZAÇÃO, OU
NÃO, DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o DO ART. 59 DA LEI No
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8.245/1991 E, POR CONSEGUINTE, PELA EFETIVA JUSTIÇA
DA DETERMINAÇÃO DE DESALOJAMENTO COMPULSÓRIO -
ISTO POSTO, DEVEM OS AUTOS RETORNAR À PRIMEIRA
INSTÂNCIA,
ONDE,
ADOTANDO-SE
EVENTUAIS
PROVIDÊNCIAS QUE SE APRESENTEM PERTINENTES, DEVERÁ
SER
PROMOVIDO
O
SANEAMENTO
DAS
QUESTÕES
PENDENTES, IMPRESCINDÍVEIS À PERQUIRIÇÃO SOBRE A
PERSISTÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL PARA A EXPEDIÇÃO
DO MANDADO DE DESPEJO
RECURSO PROVIDO COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de inconformidade deduzida nos autos de
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de aluguéis contra a r. decisão exibida a fls. 130 dos autos
principais, que, em atenção à certidão cartorária de decurso de
prazo sem sobrevinda de manifestação da ré, deferiu o pleito
formulado pelos autores a fls. 126/127, determinando que se
adite mandado para fiel cumprimento do despejo.
Sustenta
a
inconformada,
em
síntese,
o
não
cabimento da tutela de caráter provisório concedida, vez que
depositara em conta judicial cifras suficientes para a purgação da
mora, incorrendo a parte adversária em excesso ao insistir na
cobrança de outros valores, decorrentes da indevida incidência
de consectários legais, multa e honorários advocatícios sobre
verba já quitada. Ressalta, outrossim, que vem efetuando
pontualmente o depósito judicial dos aluguéis com vencimento
no curso da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls.
145/146).
Consta contraminuta as fls. 154/161, defendendo
manutenção do r. decisum.
É o breve Relatório.
Da leitura do instrumento verifica-se que os autos
originários tratam de ação de despejo cumulada com cobrança
de aluguéis proposta pelos agravados com base em suposto
inadimplemento de contrato de locação não residencial, no
contexto do qual foram fixadas contraprestações mensais de R$
8.107,36.
Em
sua
exordial,
afirmam
os
locadores
que
celebraram o pacto locatício instrumentalizado pelo contrato de
fls. 32/43 com a sociedade empresária ré, a qual, no entanto,
não efetuou o pagamento das contraprestações vencidas em
16/05/2020 e 16/06/2020, dando ensejo a débito que, naquele
instante limiar, calcularam perfazer a importância de R$
22.672,38.
Aferidas pelo i. Magistrado a quo a inexistência de
garantia, ante o vencimento da carta de fiança no ano de 2013 e
sua não renovação, e a prestação, pelos autores, de caução no
importe equivalente a três meses de aluguel, decidiu por deferir
a liminar de despejo, inaudita altera parte, ordenando, no
mesmo ato, a citação (fls. 59).
Aperfeiçoada a triangulação da relação jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processual, tendo sido efetuada em 10/08/2020 a colação aos
autos da certidão, confeccionada pelo oficial de justiça, de
cumprimento
do
concernente
mandado,
sobreveio
a
manifestação da ré de fls. 73/74 em 28/08/2020, expressando a
intenção de purgar a mora.
Por impulso judicial (v. decisum de fls. 75), os
demandantes, em 31/08/2020, pronunciaram-se a fls. 76/78,
aduzindo que a contraparte, apesar de confessar o débito, não
apenas não efetuara a quitação, como também deixara de
adimplir os aluguéis vencidos em 16/07/2020 e 16/08/2020,
acumulando débito que indicou somar o montante de R$
44.686,63.
Instada pelo i. Juízo ordinário a se expressar, a
locatária, em 11/09/2020, peticionou a fls. 82/83, apresentando
comprovantes de depósitos judiciais nos valores de R$ 22.718,37
(fls. 88), R$ 10.701,72 (fls. 89), R$ 8,107,36 (fls. 90), R$
322,00 (fls. 91/92) e R$ 177,17 (fls. 93/94), realizados,
respectivamente, em 31/07/2020, 31/08/2020, 17/08/2020,
02/09/2020 e 02/09/2020.
A partir de então, o iter processual se resumiu a
sucessivas aberturas de oportunidades para que as partes se
pronunciassem em relação ao anteriormente manifestado pela
outra, até que, em meio a esse improfícuo ciclo, a ré deixou
transcorrer in albis o prazo designado para fazê-lo (v. certidão
de fls. 129), ensejando a prolação do r. comando objurgado, nos
sucintos termos a seguir transcritos:
“Ante a certidão retro, defiro pedido de fls. 126/127,
aditando-se mandado para fiel cumprimento do despejo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
coercitivo”.
Não obstante a marcha procedimental tenha se
composto, preponderantemente, pela instigação de incessante
duelo entre os litigantes, ensejado por suas já exaustivamente
expressadas
perspectivas distintas acerca da aptidão dos
depósitos supra discriminados para purgar da mora e, assim,
elidir a liminar de despejo, averígua-se a inércia judicial em
promover o deslinde de tão relevante controvérsia, disso
exsurgindo a imperiosidade de cassação, ex officio, do decisum
vergastado.
Incumbe ao i. Juízo de primeiro grau de jurisdição se
pronunciar a respeito das relevantes questões que vêm sendo
suscitadas pelas partes, como é o caso da tempestividade e da
suficiência dos depósitos para a purgação da mora, atentando-se
ao substrato reunido nos autos, proceder este que lhe conferirá
subsídios para que, então, possa, fundamentadamente, decidir
pela concretização, ou não, da hipótese prevista no § 3o do art.
59 da Lei no 8.245/1991 e, por conseguinte, pela efetiva justiça
da determinação de desalojamento compulsório.
Demais disso, releva anotar que, sopesando os riscos
possíveis e os bens jurídicos envolvidos, exsurge de forma
translúcida a razoabilidade da solução aqui adotada, evitando-se
empreendimento precipitado de medida possivelmente injusta e
capaz de causar danos irremediáveis à locatária, cumprindo
destacar que os locadores, por outro lado, não deixaram de
auferir as devidas contraprestações, que vêm sendo por aquela
regularmente depositadas em Juízo (cf. comprovantes de fls.
106/107 e 133/134).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isto posto, devem os autos retornar à primeira
instância, onde, adotando-se eventuais providências que se
apresentem pertinentes, deverá ser promovido o saneamento
das questões pendentes, imprescindíveis à perquirição sobre a
persistência de embasamento legal para a expedição do
mandado de despejo.
Dou provimento ao recurso, com determinação.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica